Tribunal: TJES
Processo: 5001247-23.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001247-23.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001247-23.2023.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE JUNTO À CREDORA FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DE COMUNICAR A LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DÉBITOS EM NOME DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por
FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, na qual a parte autora objetiva a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Para tanto, sustenta, brevemente, que o seu veículo foi objeto de busca e apreensão em favor do banco requerido, contudo, apesar da consolidação da propriedade junto à credora fiduciária, o autor foi vinculado a débitos de IPVA, licenciamento do bem em período posterior à perda da posse. Afirma que, em decorrência disso, teve dificuldade na obtenção de um crédito requerido a terceiros, o que teria lhe causado prejuízos de ordem moral.

Em contestação (ID 10430722), o requerido suscita preliminares. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10430995):

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerido ao ressarcimento, em favor do autor, do valor de R$ 678,40 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pela tabela prática da CGJ/ES, desde a data do pagamento (20/06/2023 - id 29788028)

b)
CONDENAR
o réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante atualização monetária desde a data do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, amparando-me na primeira parte do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10430998). Em suas razões recursais, o recorrente reiterou a ausência de comprovação de fatos constitutivos do pleito do recorrido, diante da ausência de comprovação da falha na prestação de serviços da instituição financeira. No mais, reforçou a impossibilidade da inversão do ônus probatório na demanda em questão e, por fim, a inexistência de danos morais passíveis de indenização. Posto isso, pugnou pela reforma integral da sentença guerreada, para que seja o pleito autoral julgado totalmente improcedente.

Contrarrazões ao ID 10431004, ocasião em que o autor suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10430999 e 10431000.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da instituição financeira recorrente em relação aos fatos narrados pela parte recorrida, especificamente, quanto à alegação de que o Recorrente teria praticado uma conduta ilícita ao não proceder a regularização da titularidade do bem indicado na exordial após a consolidação da propriedade em seu favor, em virtude de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor do autor.

Na hipótese dos autos, tem-se que, apesar de versar evidentemente sobre uma relação de consumo, aplicando-se o CDC, a regra de distribuição do ônus da prova seguiu a regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil que estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e à parte contrária a comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito autoral.

Diante disso, tem-se que a sentença objurgada não merece nenhum reparo, devendo ser mantida integralmente. Isso porque a parte recorrida logrou êxito em comprovar o momento no qual ocorreu a perda da posse do veículo em favor do recorrente, o que configura a consequente transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos para o Banco, na qualidade de atual proprietário do veículo.

Ademais, restou devidamente comprovado, com a simples apresentação do Dossiê Consolidado do Veículo ao ID 10430706, que a instituição financeira recorrida restou omissa no que se refere à responsabilidade pela regularização da titularidade do veículo perante os Órgãos competentes, tratando-se de fato incontroverso e comprovando o nexo causal entre os fatos narrados e os danos suportados pelo recorrido.

Como bem observado pela sentenciante:

Do que se infere das alegações constantes da inicial, o veículo litigioso fora objeto de busca e apreensão, em favor do banco requerido, fato ocorrido em 06/06/2022 (id 33472466), sendo que o débito impugnado pelo autor, referente a IPVA, licenciamento e etc., refere-se a período posterior a perda da posse do veículo, o qual foi alvo de retomada pelo banco acionado, na qualidade de credor fiduciário, em ação de busca e apreensão, por sentença transitada em julgado há onze anos passados.

Alcançada judicialmente a rescisão do contrato de alienação fiduciária que mantinham, restou consolidada a posse e propriedade do automóvel para o ora recorrente que, no entanto, não providenciou a transferência do veículo para o seu próprio nome. Figurando ainda como a titular do bem, a autora passou a figurar no CADIN, por iniciativa da Secretaria de Estado da Fazenda, o que somente foi solucionado após o pagamento dos débitos pelo autor.

Como cediço, o pagamento do IPVA, assim como dos demais tributos e taxas, é obrigação propter rem do veículo, cujo responsável pelo pagamento é o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do veículo sobre o qual incide o tributo. Apreendido o bem, o ônus pelo pagamento passa a ser da financeira, no caso da parte requerida
.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN -
FINANCIAMENTO - POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO -
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - ÔNUS DE COMUNICAR A LIBERAÇÃO DO ENCARGO ÀS REPARTIÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - PROTESTO DE DÉBITO IPVA EM FACE DO PRIMEIRO PROPRIETÁRIO
- IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATENTEADA - DANOS MORAIS
- REDUÇÃO DEVIDA - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO- Deve ser decotada da sentença a parte da condenação que excede ao pedido inicial, em observância ao primado da congruência insculpido no art. 460, do Código de Processo Civil.
- A partir da consolidação da propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, concretizada em virtude da busca e apreensão do bem, incumbe à Instituição Financeira comunicar às repartições de trânsito competentes a liberação do ônus sobre o veículo, afigurando-se indevida a cobrança, em face do antigo titular, de tributos constituídos após a consolidação da propriedade.
- Conforme a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se como in re ipsa o dano moral decorrente de protesto indevido.- Tendo em vista a ausência de comprovação pela parte autora de maiores repercussões advindas do protesto indevido, impõe-se a redução do valor da reparação.- Sentença alterada em parte de ofício. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0407.17.001267-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 22/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO CREDOR FIDUCIÁRIO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO - MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE NO NOME DO DEVEDOR - MULTAS DE TRÂNSITO E IMPOSTOS POSTERIORES A RETOMADA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO.
1- A transferência da propriedade do veículo retomado em ação de busca e apreensão é obrigação do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto Lei 911/69.2- A desídia do apelante principal, dadas as peculiaridades que envolvem o caso concreto, não conduz à compreensão outra senão a de que estão caracterizados os pressupostos configuradores do dever de indenizar, na forma do art. 186 do Código Civil, não havendo de se falar em meros dissabores.
3- O valor dos danos morais deve ser arbitrado com equilíbrio, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzidos se fixados foram desses parâmetros.4 - No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. A correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização do dano moral (Súmula 362/STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.006228-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 08/11/2023).

Assim, tem-se que restaram devidamente comprovados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da recorrente.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)